Tribunal: STF
Processo: RE 90741
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-09-21
Data de publicação: 1979-09-21

Ementa:
- PENAL. Crime continuado. É admissível reconhecê-lo em ação sucessivas de roubo, não obstante a pluralidade de sujeitos passivos. Reforma, pelo Plenário, no julgamento dos RREE 87.769 e 88.394, da orientação anterior. Explicitação do entendimento do Pleno, no RE nº 89.830.